Tribunal: STF
Processo: RE 1571659
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. SUPRESSÃO DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO. LEI COMPLEMENTAR N. 192/2022. ALÍQUOTA ZERO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SEM MAJORAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



     



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI COMPLEMENTAR Nº 192/2022. SUPERVENIÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.118/2022, REGULAMENTADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS. 1. Cuida-se de remessa necessária e de apelação interposta pela União - Fazenda Nacional contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba que acolheu em parte os embargos de declaração, e concedeu em parte a segurança, declarando a extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do CPC), para: (a) ‘declarar o direito da impetrante de não sofrer os efeitos da Lei Complementar nº 194, de 23 de junho de 2022 (originada na Medida Provisória 1.118, e 17.05.2022), antes de decorridos 90 (noventa) dias da data da sua publicação‘; e (b) ‘declarar o direito da impetrante à compensação do crédito das contribuições ao PIS e à COFINS da impetrante de 11 de março de 2022 (data da entrada em vigor da LC 194/2022) até 23 de setembro de 2022 (noventa dias após a publicação da LC 194/2022)‘. 2. O Magistrado na origem também consignou que ‘o valor a ser compensado deverá ser acrescido de juros calculados com base na taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada - art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95, vedado qualquer outro acréscimo a título de correção monetária e/ou juros de mora, visto que a taxa SELIC engloba ambas as rubricas‘. 3. O STF, ao deferir a Medida Cautelar nos autos da ADI nº 7181, analisou as disposições contidas na MP nº 1.118/2022, para determinar que a referida Medida Provisória somente produzisse efeitos após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua publicação. 4. Afigura-se possível estender o mesmo entendimento para o caso da LC nº 194/2022 que veio a regulamentar a matéria tratada na MP nº 1.118/2022 para alterar novamente o § 2º do art. 9º da LC nº 192 suprimindo, na prática, o direito da empresa (que é revendedora) de aproveitar os créditos do PIS e da COFINS incidentes sobre as operações de aquisição dos combustíveis, ao aplicar a vedação prevista no inciso II, § 2º, do art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003. 5. A LC nº 192/2022, no art. 9º, reduziu a zero a alíquota de PIS e COFINS devidas por produtores, importadores ou adquirentes de óleo diesel, gás liquefeito de petróleo - GLP, derivado de petróleo, gás natural, além de querosene de aviação, bem como de biodiesel, até 31/12/2022, e garantiu às pessoas jurídicas da cadeia, incluindo o adquirente final, a manutenção dos créditos vinculados. 6. A MP nº 1.118/2022, em seu art. 2º, revogou as disposições do supramencionado art. 9º, parágrafo único, da LC nº 192/2022, abolindo a permissão do creditamento tributário. 7. Posteriormente, a LC nº 194/2022 alterou novamente o § 2º do art. 9º da LC nº 192 suprimindo, na prática, o direito da Empresa (que é revendedora) de aproveitar os créditos de PIS e da COFINS incidentes sobre as operações de aquisição dos combustíveis, ao aplicar a vedação prevista no inciso II, § 2º, do art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003. 8. A revogação do benefício ao creditamento, através da MP nº 1.118/22, e posteriormente através da LC nº 194/22, consistiu em majoração indireta de carga tributária e assim, deveria ter respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal previsto nos arts. 150, III, 'c' e 195, §6º, da Constituição Federal. 9. A não observância do princípio da anterioridade nonagesimal, in casu, poderá causar danos ao princípio da segurança jurídica, uma vez que os contribuintes necessitam de um planejamento tributário diante da elevada carga tributária nacional, fato que não pode ser desconsiderado pelo julgador na prestação da tutela jurisdicional. A revogação do benefício ao creditamento importou em majoração indireta de carga tributária, nessa toada, deveria ter sido respeitada a anterioridade nonagesimal. 10. Sobre a alegação de ausência de inovação no sistema jurídico, em razão do julgamento do Tema 1093/STJ, cumpre destacar que, a Corte Superior, no julgamento do referido tema repetitivo, pacificou o entendimento acerca da impossibilidade de constituição de créditos da Contribuição para o PIS e a COFINS sobre o custo de aquisição de bens sujeitos à tributação monofásica, já que vedada pelos arts. 3º, I, ‘b’ da Lei n. 10.637/2002 e da Lei nº 10.833/2003. 11. O STJ, a despeito de ter deliberado pela impossibilidade de creditamento naquela situação concreta, assentou que a incidência monofásica das referidas contribuições não seria incompatível com a técnica do creditamento, o que indica a possibilidade de a própria lei autorizar o aproveitamento de créditos. 12. Nesse sentido: PROCESSO: 08194851820234058100, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 27/06/2024; PROCESSO: 08076658120234058300, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL EDVALDO BATISTA DA SILVA JÚNIOR, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 11/07/2024. 13. Remessa necessária e apelação desprovidas” (fls. 3-4, e-doc. 98).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 77).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 149 e o § 6º do art. 195 da Constituição da República.



    Assevera que “as alterações da promovidas pela MP 1.118, de 2022, e, posteriormente, pela LC 194, de 2022, no art. 9º da LC 192, de 2022, apenas reforçam a incidência das vedações de creditamento já estabelecidas nas leis específicas das contribuições sociais. Não há inovação legislativa” (fl. 11, e-doc. 87).



    Realça que “o Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido contrário à pretensão de creditamento, na revenda, de produtos sujeitos à tributação monofásica” (fl. 11, e-doc. 87).



    Sustenta que “a LC 192, de 2022, visou apenas à desoneração do PIS/COFINS sobre combustíveis submetidos ao regime monofásico, sem a necessidade de estorno dos créditos já existentes no momento da sua publicação” (fl. 19, e-doc. 87).



    Ressalta que “não houve revogação da proibição de que trata o art. 3º, I, ‘b’, das Leis 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, nem a superação do entendimento fixado pelo STJ no Tema 1.093 de Recursos Repetitivos. Com isso, as alterações legislativas, provocadas pela MP 1.118, de 2022, e pela LC 194, de 2022, não significaram o aumento das contribuições sociais, mesmo de forma indireta, o que afasta a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, de que trata art. 195, § 6º, da Constituição” (fl. 19, e-doc. 87). 



    Pede “provimento do recurso extraordinário [por] ter o acórdão violado flagrantemente o art. 195, § 6º, da Constituição Federal” (fl. 20, e-doc. 87).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, o Tribunal de origem reconheceu a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, na disposição legal que alegadamente teria suprimido o aproveitamento de créditos tributários da Contribuição ao PIS e da COFINS, ao fundamento de que “a revogação do benefício ao creditamento, através da MP nº 1.118/22, e posteriormente através da LC nº 194/22, consistiu em majoração indireta de carga tributária e assim, deveria ter respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal previsto nos arts. 150, III, 'c' e 195, §6º, da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 65).



    Como alegado pela recorrente, esse fundamento do acórdão recorrido não se sustenta, pois o Supremo Tribunal Federal assentou que, “como regra, ambas as espécies de anterioridade, geral e nonagesimal, se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará” e que “essas situações estão expressas no § 1º do art. 150 e em outras passagens da Constituição” (RE n. 564.225-AgR-EDv-AgR-ED, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 16.12.2020).



    Essa orientação jurisprudencial foi aplicada em controvérsia similar à deste processo, para afastar a necessidade de observância da anterioridade nonagesimal, por ausência de majoração direta ou indireta de tributos. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. PIS/COFINS. ART. 195, §12, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓLEO DIESEL E CORRENTES. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA NA ADI 7181. PREJUDICADA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso dos autos, a impetrante é pessoa jurídica do comércio varejista de óleo diesel submetida ao regime de não cumulatividade, conforme o art. 3º da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002, cujo inciso I, ‘b’, vedou o creditamento do PIS/COFINS na revenda de combustíveis, amparado no art. 195, § 12, da CF. 2. O art. 9º, caput, da Lei Complementar n. 192, de 2022, reduziu a zero (até 31 de dezembro de 2022) a alíquota do PIS e da COFINS devidos por produtores, fabricantes e importadores dos combustíveis que menciona, não alcançando os comerciantes varejistas, que mesmo antes já eram beneficiados com a alíquota zero, bem como não autorizou a constituição de créditos de PIS e COFINS sobre bens sujeitos à tributação monofásica, mas apenas permitiu, aos produtores, fabricantes e importadores, a manutenção (desobrigação de estorno) de créditos que já haviam sido constituídos quanto a bens sujeitos à tributação plurifásica. 3. Sendo incontroverso que a atividade de comercialização de combustíveis já se beneficiava da alíquota zero do PIS e da COFINS no tocante à revenda, as alterações promovidas pela Lei Complementar n. 192/22 em nada afetaram a sistemática da apuração em relação às empresas revendedoras de combustíveis, pois já eram submetidas ao regime monofásico de tributação, não havendo qualquer crédito a ser aproveitado em razão da ampliação da alíquota zero do PIS/COFINS aos produtores/fabricantes e importadores. Estes são os únicos beneficiários que possuíam créditos dos tributos recolhidos anteriormente à extensão do benefício fiscal, a serem mantidos até 31/12/2022. 4. No regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS, não há o direito ao creditamento pela aquisição de mercadoria para a revenda sujeita a receitas não tributadas, como, no caso, em que a alíquota é zero. 5. Relativamente à Medida Cautelar deferida na ADI n. 7181 (Min. DIAS TOFFOLI), posteriormente referendada pelo Plenário do STF, mostra-se prejudicada, em razão da extinção da ADI sem resolução do mérito (a MP teve seu prazo de vigência encerrado em 27/9/22). 6. De todo modo, essa decisão era inaplicável ao caso dos autos, porque dizia respeito ao direito dos adquirentes finais de combustíveis à manutenção de créditos de PIS/COFINS, enquanto nestes autos a controvérsia refere-se ao direito da impetrante, comerciante varejista de combustíveis, à constituição de créditos na aquisição do óleo diesel para revenda. 7. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.542.781-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2025). 



    O mesmo entendimento foi adotado, por exemplo, nas seguintes decisões transitadas em julgado: ARE n. 1.558.363/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.8.2025; e RE n. 1.548.022/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.5.2025.



    Ausente, na espécie, a majoração direta ou indireta de tributos com as alterações legislativas impugnadas, o Tribunal de origem, ao decidir pela obrigatória observância do princípio da anterioridade nonagesimal, divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reconhecer inaplicável, na espécie, a anterioridade nonagesimal, prevista no § 6º do art. 195 da Constituição da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora